Tribunal: TJSP
Processo: 2278602-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – Decisão agravada indeferiu o pedido de incidência dos honorários contratuais sobre o capital constituído para assegurar o pagamento de pensão mensal à ora Executada nos autos da ação trabalhista – Incabível a incidência dos honorários contratuais de 40% sobre o capital constituído para o pagamento da pensão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – Decisão agravada indeferiu o pedido de incidência dos honorários contratuais sobre o capital constituído para assegurar o pagamento de pensão mensal à ora Executada nos autos da ação trabalhista – Incabível a incidência dos honorários contratuais de 40% sobre o capital constituído para o pagamento da pensão mensal vitalícia – Cabível a incidência de honorários contratuais sobre as doze parcelas vincendas da pensão mensal vitalícia (vencidas no período de abril de 2019 a março de 2020), nos termos do item 14 da Tabela de Honorários da Ordem de Advogados do Brasil de 2019 e do artigo 292, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil – RECURSO DO EXEQUENTE PARCIALMENTE PROVIDO, para deferir a penhora no rosto dos autos do Processo número 0140800-93.2008.5.02.0074 do valor correspondente a 40% das parcelas de pensão mensal vencidas no período de abril de 2019 a março de 2020, com a incidência dos honorários advocatícios da fase de execução sobre aquele valor